Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1006066-27.2022.811.0001
Origem: 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente: Rosalina Morais Da Costa Ferreira
Parte Recorrida: OI Móvel S.A.
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 17/10/2022 à 21/10/2022
Ordem na pauta: 212
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006066-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSALINA MORAIS DA COSTA FERREIRA - CPF: 487.202.591-15 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1006066-27.2022.811.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Rosalina Morais Da Costa Ferreira

Parte Recorrida:
OI Móvel S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 212

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESSA INFORMAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 324,32 (trezentos e vinte quatro reais e trinta dois centavos),
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que a autora é titular da linha telefônica de n.
65 984481637
, no entanto, não houve a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe relatório de chamadas realizadas pela demandante, telas de seu sistema interno com informações acerca da relação havida entre as partes e cópias de faturas de utilização do serviço.

5.

Tais faturas foram emitidas para o endereço Rua dos Montes, n. 233, Loteamento Três Poderes, na cidade de Cuiabá/MT, que é o mesmo logradouro indicado pela autora na procuração outorgada ao seu causídico (id. 135430464) e no comprovante de endereço apresentado na inicial (id. 135430463).

6.

Quanto a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial.

7.

Além disso, o autor tão somente alega que desconhece a linha telefônica mencionada pela parte ré, sem sequer mencionar qual era o número de celular utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

8.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CNJ para apuração dos atos praticados pela magistrada singular e também de afastamento da mesma das causas patrocinadas pelo patrono da autora/recorrente, entendo que a parte interessada por si só poderá promover os atos e diligências necessários para a discussão pretendida através de ambiente processual e/ou administrativo adequados para tanto.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
mantenho
a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022